Tribunal: TJES
Processo: 5007785-89.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007785-89.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SANDRA CARVALHO MORAES

AGRAVADO: VILLAMARE SERVICOS NAUTICOS LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra a decisão da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica da empresa Villamare Serviços Náuticos Ltda., no contexto de cumprimento de sentença promovido pela agravante contra Janaina Alegna Madalon. A decisão recorrida entendeu não haver elementos suficientes para caracterizar desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a devedora e a referida pessoa jurídica, além de destacar que a simples insolvência do devedor não justifica a desconsideração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos suficientes para desconsiderar a personalidade jurídica da Villamare Serviços Náuticos Ltda. e responsabilizá-la pelos débitos pessoais de Janaina Alegna Madalon, com base na teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A desconsideração inversa da personalidade jurídica é medida excepcional que exige prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, conforme disposto no art. 50 do Código Civil e jurisprudência do STJ.
4. Não se verifica nos autos qualquer indício concreto de que a empresa Villamare tenha sido utilizada para ocultar patrimônio ou confundir seus bens com os da devedora, tampouco a participação da devedora nas atividades empresariais configura desvio de finalidade.
5. A mera ausência de bens da devedora ou sua insolvência não autoriza, por si só, a desconsideração inversa da personalidade jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
"Tese de julgamento: 'A desconsideração inversa da personalidade jurídica requer prova inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios ou administradores, não sendo suficiente a mera insolvência do devedor.'"

"
Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 50.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 948.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 03/08/2010."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
SANDRA CARVALHO MORAES
em face de
VILLAMARE SERVICOS NAUTICOS LTDA
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de
desconsideração inversa da personalidade jurídica
da referida empresa, pleiteada no contexto de cumprimento de sentença promovido pela agravante em face de
Janaina Alegna Madalon
, esposa de
Wander Paiva dos Santos
, proprietário da Villamare.

A decisão recorrida, apresentada em cópia no ID 8690630, complementada pela decisão de embargos de declaração copiada no ID 8690631, indeferiu o pedido de desconsideração, sob o fundamento de que não foram comprovados elementos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre a devedora e a empresa agravada, não sendo, portanto, justificada a inclusão desta como responsável pela dívida executada. Além disso, o magistrado de piso destacou que a simples insolvência da devedora não é suficiente para a desconsideração inversa.

Em suas razões, a agravante (ID 8690222) sustenta o cerceamento de defesa pelo indeferimento da dilação probatória, essencial para demonstrar a confusão patrimonial. Alega, ainda, que a empresa Villamare é utilizada pela devedora Janaina como fachada, argumentando que esta teria praticado atos de gestão da empresa, sendo identificada como sócia em diversos momentos processuais. Por fim, requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que os bens da empresa Villamare sejam atingidos para satisfazer a dívida da devedora.

Na decisão ID 9065811 foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Em contrarrazões (ID 9574618), a agravada,
Villamare Serviços Náuticos Ltda
, sustenta que a agravante não comprovou os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, argumentando que não há elementos que indiquem desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a devedora e a empresa. Afirma ainda que
Janaina Alegna Madalon
nunca foi sócia da Villamare e que o fato de ter recebido procuração para administração temporária da empresa não configura qualquer vínculo societário.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado,
de
Agravo de Instrumento
interposto por
SANDRA CARVALHO MORAES
em face de
VILLAMARE SERVICOS NAUTICOS LTDA
, insurgindo-se contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de
desconsideração inversa da personalidade jurídica
da referida empresa, pleiteada no contexto de cumprimento de sentença promovido pela agravante em face de
Janaina Alegna Madalon
, esposa de
Wander Paiva dos Santos
, proprietário da Villamare.

A decisão recorrida, apresentada em cópia no ID 8690630, complementada pela decisão de embargos de declaração copiada no ID 8690631, indeferiu o pedido de desconsideração, sob o fundamento de que não foram comprovados elementos de confusão patrimonial ou desvio de finalidade entre a devedora e a empresa agravada, não sendo, portanto, justificada a inclusão desta como responsável pela dívida executada. Além disso, o magistrado de piso destacou que a simples insolvência da devedora não é suficiente para a desconsideração inversa.

Em suas razões, a agravante (ID 8690222) sustenta o cerceamento de defesa pelo indeferimento da dilação probatória, essencial para demonstrar a confusão patrimonial. Alega, ainda, que a empresa Villamare é utilizada pela devedora Janaina como fachada, argumentando que esta teria praticado atos de gestão da empresa, sendo identificada como sócia em diversos momentos processuais. Por fim, requer a desconsideração inversa da personalidade jurídica, a fim de que os bens da empresa Villamare sejam atingidos para satisfazer a dívida da devedora.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente
Agravo de Instrumento
, para analisar as razões da agravante e os fundamentos da decisão de primeiro grau, que indeferiu o pleito de desconsideração inversa da personalidade jurídica.

A controvérsia devolvida a esta Câmara Cível refere-se à aplicação da
teoria da desconsideração inversa da personalidade jurídica
para responsabilizar a empresa
Villamare Serviços Náuticos Ltda.
pelos débitos de
Janaina Alegna Madalon
, em razão da suposta confusão patrimonial entre a devedora e a referida pessoa jurídica, cujo sócio é o esposo da devedora,
Wander Paiva dos Santos
.

I. DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA

A desconsideração da personalidade jurídica, especialmente em sua modalidade inversa, é um instituto excepcional, que só pode ser aplicado em situações em que há claros indícios de
abuso da personalidade jurídica
, caracterizado pelo
desvio de finalidade
ou pela
confusão patrimonial
entre a pessoa jurídica e o sócio. Esse entendimento é consagrado no art. 50 do Código Civil e reiteradamente confirmado pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
(STJ).

Sobre o tema, consoante histórico precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 948.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 03/08/2010),
“a desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo
afastamento da autonomia patrimonial da sociedade
, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social,
de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador
.”

Conforme entendimento consolidado, a desconsideração inversa ocorre quando se pretende atingir o patrimônio da pessoa jurídica para satisfazer obrigações de seus sócios ou administradores. Diferentemente da desconsideração comum, que visa a responsabilizar os sócios por dívidas da empresa, a desconsideração inversa se volta para atingir o patrimônio da empresa por dívidas pessoais dos sócios. O
STJ
, no
REsp 948.117/MS
, Rel. Min. Nancy Andrighi, reforça, como demonstrado, que tal medida só pode ser aplicada quando restar demonstrado o
desvio de finalidade
ou a
confusão patrimonial
.

Ainda, a
Lei de Liberdade Econômica (Lei 13.874/2019)
reforçou a necessidade de observância rigorosa dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica, buscando limitar abusos no uso do instituto. A redação atual do art. 50 do Código Civil estabelece com precisão que é necessário provar o
abuso da personalidade jurídica
por
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
para que se autorize a desconsideração, seja ela comum ou inversa.

II. DO CABIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO INVERSA NO CASO CONCRETO

A agravante alega que a empresa Villamare Serviços Náuticos Ltda. foi utilizada pela devedora,
Janaina Alegna Madalon
, como meio para ocultar patrimônio e, assim, frustrar o cumprimento da sentença que a condenou a pagar débitos referentes à locação de imóvel. Aponta-se que
Janaina
teria praticado atos de gestão da empresa, sendo identificada como sócia e gestora em algumas ocasiões, o que justificaria, segundo a agravante, a aplicação da desconsideração inversa.

Contudo, para a aplicação desse instituto é necessário demonstrar de maneira clara e inequívoca a existência de
desvio de finalidade
ou
confusão patrimonial
, nos termos do art. 50 do Código Civil. A mera participação temporária de
Janaina
na gestão da empresa, por meio de uma procuração concedida por seu esposo, não se confunde com a gestão formal e efetiva da sociedade, tampouco demonstra que os patrimônios da pessoa jurídica e da devedora se misturam a ponto de justificar a desconsideração.

É bom frisar que a simples insolvência do devedor não pode justificar a responsabilização patrimonial de terceiros. Em outras palavras, a inexistência ou não de localização dos bens da pessoa não deve ser tido como motivo suficiente para a desconsideração comum ou inversa da personalidade jurídica, mormente por se tratar de
medida excepcional e episódica
, que pressupõe a efetiva comprovação do
desvio de finalidade
ou a
confusão patrimonial
.

Neste sentido seguem precedentes do Tribunal da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).
2. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
. 3. A falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Não há falar em incidência da Súmula nº 7/STJ porque a solução da controvérsia cingese a discutir a qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1593637/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 17/06/2021) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. REVELIA DE UM DOS SÓCIOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. SÚMULAS N. 7 e 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas provas dos autos, motivo pelo qual não determina a imediata procedência do pedido" (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.381.099/SC, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 11/6/2019, DJe 14/6/2019).
2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindos do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial. A mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não enseja a desconsideração da personalidade jurídica" (AgInt no AREsp n. 924.641/SP, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 12/11/2019).
3. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido quanto à inexistência de provas a conferir veracidade às alegações contidas na petição inicial, assim como a respeito da não caracterização de abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, a justificar o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que não se admite em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1473168/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) (destaquei)

RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CPC/2015. PROCEDIMENTO PARA DECLARAÇÃO. REQUISITOS PARA A INSTAURAÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DE DIREITO MATERIAL. DESCONSIDERAÇÃO COM BASE NO ART. 50 DO CC/2002. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INSOLVÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE DE SUA COMPROVAÇÃO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica não visa à sua anulação, mas somente objetiva desconsiderar, no caso concreto, dentro de seus limites, a pessoa jurídica, em relação às pessoas ou bens que atrás dela se escondem, com a declaração de sua ineficácia para determinados efeitos, prosseguindo, todavia, incólume para seus outros fins legítimos. 2. O CPC/2015 inovou no assunto prevendo e regulamentando procedimento próprio para a operacionalização do instituto de inquestionável relevância social e instrumental, que colabora com a recuperação de crédito, combate à fraude, fortalecendo a segurança do mercado, em razão do acréscimo de garantias aos credores, apresentando como modalidade de intervenção de terceiros (arts. 133 a 137) 3. Nos termos do novo regramento, o pedido de desconsideração não inaugura ação autônoma, mas se instaura incidentalmente, podendo ter início nas fases de conhecimento, cumprimento de sentença e executiva, opção, inclusive, há muito admitida pela jurisprudência, tendo a normatização empreendida pelo novo diploma o mérito de revestir de segurança jurídica a questão. 4. Os pressupostos da desconsideração da personalidade jurídica continuam a ser estabelecidos por normas de direito material, cuidando o diploma processual tão somente da disciplina do procedimento. Assim, os requisitos da desconsideração variarão de acordo com a natureza da causa, seguindo-se, entretanto, em todos os casos, o rito procedimental proposto pelo diploma processual.
6. Nas causas em que a relação jurídica subjacente ao processo for cível-empresarial, a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica será regulada pelo art. 50 do Código Civil, nos casos de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial. 7.
A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial
.
8. Recurso especial provido. (REsp 1729554/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 06/06/2018) (destaquei)

Ressalto também ser este o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante histórico precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 948.117/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 03/08/2010), “a desconsideração inversa da personalidade jurídica caracteriza-se pelo afastamento da autonomia patrimonial da sociedade, para, contrariamente do que ocorre na desconsideração da personalidade propriamente dita, atingir o ente coletivo e seu patrimônio social, de modo a responsabilizar a pessoa jurídica por obrigações do sócio controlador.” De todo modo, “a desconsideração da personalidade jurídica configura-se como medida excepcional. Sua adoção somente é recomendada quando forem atendidos os pressupostos específicos relacionados com a fraude ou abuso de direito estabelecidos no art. 50 do CC/02. Somente se forem verificados os requisitos de sua incidência, poderá o juiz, no próprio processo de execução, "levantar o véu" da personalidade jurídica para que o ato de expropriação atinja os bens da empresa.” 2) A simples insolvência do devedor não pode justificar a responsabilização patrimonial de terceiros. Em outras palavras, a inexistência ou não localização de bens da pessoa não deve ser tido como motivo suficiente para a desconsideração comum ou inversa da personalidade jurídica, mormente por se tratar de medida excepcional e episódica, que pressupõe a efetiva comprovação do desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. 3) Essa interpretação é fortalecida pela MP e pela Lei de Liberdade Econômica (MP 881/19 e Lei 13.874/19), na medida em que a novel redação conferida ao art. 50 do Código Civil buscou definir com maior precisão o que corresponde o desvio de finalidade e a confusão patrimonial como hipóteses de abusos da personalidade jurídica. 4) No CPC/2015 consta regra semelhante, vale dizer, de que os pressupostos da medida excepcional devem ser demonstrados no requerimento de instauração do incidente, sob pena de rejeição liminar (§4° do art. 134). 6)
Não comprovado que o devedor atuou como sócio de fato, praticando atos ilícitos em nome da pessoa jurídica, ou, ainda, que inexiste uma separação clara entre os patrimônios, seja pelo cumprimento de obrigações pessoais por parte da sociedade, seja pela transferência unilateral ou recíproca de bens e valores sem a devida justificativa, impõe-se a rejeição da desconsideração inversa da personalidade jurídica
. 7) Recurso desprovido. (Data:
16/May/2024
- Órgão julgador: 2ª Câmara Cível - Número: 5008846-19.2023.8.08.0000 - Magistrado: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Desconsideração da Personalidade Jurídica) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002855-33.021.8.08.0000 AGVTE: DILMA EMERICH VIEIRA AGVDOS: ANTONIO LARANJA NETO E OUTROS RELATOR: DES. CONV. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, que deve ser utilizada de forma restrita, somente quando presentes de forma inequívoca, os requisitos legais. Deve haver, portanto, a comprovação de ato intencional do devedor voltado a prejudicar credores pelo uso abusivo da personalidade jurídica. 2.
A ausência de bens e ativos em nome do devedor não constituem elementos suficientes para se autorizar a excepcional desconsideração inversa da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de outrem
. 3. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de . PRESIDENTE RELATOR (Data: 22/Sep/2022 - Órgão julgador: 4ª Câmara Cível - Número: 5002855-33.2021.8.08.0000 - Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Desconsideração da Personalidade Jurídica) (destaquei)

Assim, o fato de não terem sido localizados bens suficientes para a satisfação do crédito exequendo, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica, conforme entendimento pacificado pelo
STJ
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica a partir da Teoria Maior (art. 50 do Código Civil) exige a comprovação de abuso, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pelo que a mera inexistência de bens penhoráveis ou eventual encerramento irregular das atividades da empresa não justifica o deferimento de tal medida excepcional
. 3. A falta de integralização do capital da sociedade limitada também não pode ser considerada como fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica. 4. Não há falar em incidência da Súmula nº 7/STJ porque a solução da controvérsia cinge-se a discutir a qualificação jurídica dos fatos delineados no acórdão recorrido. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.593.637/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 1/6/2021, DJe de 17/6/2021) (destaquei)

O instituto da desconsideração visa a coibir abusos da autonomia patrimonial, e não a superar dificuldades na execução de dívidas.

Nesse sentido, a decisão de primeiro grau fundamenta-se corretamente ao afirmar que a agravante não demonstrou de forma cabal o
desvio de finalidade
ou a
confusão patrimonial
entre Janaina e a empresa Villamare, e que a simples ausência de bens penhoráveis da devedora não pode justificar a responsabilização da pessoa jurídica. Tal entendimento está em conformidade com o que dispõe o art. 50 do Código Civil e com a jurisprudência recente sobre o tema, incluindo os precedentes deste Tribunal, e reforçam que a desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional e exige prova inequívoca do abuso.

III. DO SUPOSTO CERCEAMENTO DE DEFESA E A DILAÇÃO PROBATÓRIA

A agravante sustenta que houve cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu a produção de provas que, segundo ela, seriam essenciais para comprovar a confusão patrimonial. Entretanto, ao analisar os autos, verifica-se que a agravante não trouxe indícios mínimos suficientes que pudessem justificar a instauração de um incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O
Código de Processo Civil
é claro ao exigir que o requerente da desconsideração traga elementos probatórios que indiquem, ao menos em um juízo de plausibilidade, a verossimilhança de suas alegações. A ausência de tais elementos, em primeira análise, impede a continuidade da instrução probatória e fundamenta a decisão do magistrado de indeferir a dilação, especialmente quando a pretensão se baseia apenas em suposições e alegações sem suporte documental robusto. Tal posicionamento foi acertadamente adotado pelo juízo de origem e se coaduna com o entendimento doutrinário e jurisprudencial.

IV. CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço e
nego provimento
ao presente
Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica de
Villamare Serviços Náuticos Ltda.
, por não haver elementos suficientes que comprovem o
desvio de finalidade
ou a
confusão patrimonial
entre a devedora e a empresa agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar